Tribunal: TJDFT
Processo: 0717253-95.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0717253-95.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: COMERCIAL DE LEGUMES, FRUTAS E VERDURAS TOP FRUIT LTDA, SUPERBOM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal em face de decisão do MM. Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proferida nos autos n.0711807-57.2017.8.07.0018, que deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a inclusão na base de cálculo do ICMS sobre energia da Taxa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), bem como demais encargos setoriais e outras perdas provenientes da transmissão e distribuição de energia no sistema elétrico. Inicialmente, os autos foram distribuídos ao Exmo. Sr. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo (ID: 3002556) e acolheu o parecer ministerial, para determinar o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 986 do STJ. Em seguida, os autos foram a mim redistribuídos aleatoriamente, em razão da aposentadoria do Exmo. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva. Pois bem. O feito encontra-se suspenso, aguardando a apreciação EREsp 1163020/RS para julgamento pelo sistema de recursos repetitivos. Dessa forma, a manutenção do sobrestamento do presente recurso é medida que se impõe, até o pronunciamento final da Corte Superior a respeito do Tema 986. Posto isso, e com fundamento no art. 982, do CPC, DETERMINO A MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO do processo, na forma da decisão do STJ. Após o julgamento final da matéria, voltem-me os autos conclusos, na forma da lei. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador